Tribunal: TJDFT
Processo: 0746557-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE FATO. PROVA. NÃO CONHECIMENTO. LIMINAR. FRUTOS E RENDIMENTOS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA.

1. No atual regime de recorribilidade, não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de provas quanto a alegada existência de sociedade de fato anterior ao casamento.

2. Não há que se falar em contrariedade ao princípio da adstrição, se o pedido de divisão dos alugueis dos bens imóveis está devidamente formulado na petição inicial e a tutela de urgência foi formulada no curso do processo.

3. É pacífico o entendimento da doutrina e na jurisprudência de que o pedido de tutela de urgência pode ser formulado a qualquer tempo pela parte, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo esse, inclusive, objeto do Enunciado n. 496 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC (“Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal”).

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.